Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-34.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002405-34.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LEOPOLDO DOS SANTOS - CPF: 796.774.109-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE DESPROPORCIONAL, FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 PARA ATENUANTE DA CONFISSÃO, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE 489KG DE CLORIDRATO DE COCAÍNA – AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM 8 (OITO) ANOS – PROPORCIONALIDADE – POSIÇÃO DO STJ E DO TJMT – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO EM 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PROVISÓRIA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO TRANSPORTE – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO REVELADA – CATEGORIA DE “MULA” ELIDIDA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS INTEGRADOS – ARESTO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A apreensão de aproximadamente meia tonelada de cloridrato de cocaína justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente porque essa quantidade de droga se mostra expressiva e trata-se circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

O
aumento da pena-base em 8 (oito) anos acima do mínimo legal revela-se proporcional à quantidade de cloridrato de cocaína apreendida [aproximadamente meia tonelada], sobretudo ao considerar que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base nesse patamar para as apreensões expressivas, superiores a 100kg - cem quilos - (HC 322765/SP).

“
Segundo entendimento do STJ, a diminuição da pena provisória, pelo reconhecimento de atenuantes, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto), ressalvada motivação concreta que justifique outro patamar (AgRg no AREsp 2035357/TO).
” (TJMT, AP N.U 1006284-63.2021.8.11.0042)

A contratação prévia, preparação de veículo pesado para transporte de expressiva quantidade de droga camuflada em carga lícita [soja] e logística utilizada evidenciam papel substancial para circulação e comercialização difusa, com atuação criminosa organizada, a elidir a condição de “mula”, mesmo porque essa modalidade envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acopladas em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, e não em veículos, notadamente para transporte de cargas, cuja atividade econômica dissimula a finalidade lícita e exige atuação especializada de repressão ao tráfico. Relevada a dedicação ao tráfico, inaplicável a causa de diminuição relativa ao privilégio, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (HC 674.686/PR; AgRg no HC 657.149/SP; TJMT, AP N.U 1035946-32.2020.8.11.0002).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº

1002405-34.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

JOSE LEOPOLDO DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSE LEOPOLDO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U

1002405-34.2022.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas a 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 138910199).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal de forma desproporcional; 2) a atenuante da confissão espontânea deveria ser aplicada na fração paradigma de 1/6 (um sexto); 3) “
faz jus a benesse do tráfico privilegiado, visto que atende todos os requisitos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona “
os artigos constitucionais e legais seguintes: a) Art. 1º, III da CF; Art. 5º, LVII; b) do Código Penal: Art. 59, in fine, art. 65, III, d; c) da Lei 11.343/06: art. 33, caput e §4º e art. 42
” (ID 127374784).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 138910232).

A i. 6ª Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Apelante condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – irresignação defensiva – 1ª fase da dosimetria da pena – readequação da pena-base – viabilidade – exasperação da pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, em que pese a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, não é adequada e proporcional – segunda fase – aplicação da fração 1/6 pela atenuante da confissão espontânea – inviabilidade – redução no quantum de 02 (dois) anos de reclusão que se mostra justa e benéfica ao Apelante – terceira fase - reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) - impossibilidade - não preenchimento dos requisitos do artigo 33, §4º da Lei antidrogas por demonstração de dedicação a atividade criminosa, considerando as circunstâncias dos fatos e natureza e quantidade de cocaína apreendida – Enunciado 30 TJMT - fundamentação “per relationem” – Recomendação nº. 57/CNMP - Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 144823735)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 14/01/2022, por volta das 00h20min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, o denunciado JOSÉ LEOPOLDO DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes, perfazendo a massa de 489,529 kg (quatrocentos e oitenta e nove quilogramas e quinhentos e vinte e nove gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais, fls. 38/41, ID 75268472 e fls. 63/68, ID 75268472. [...]

Adequando-se a conduta de JOSÉ LEOPOLDO DOS SANTOS ao disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos d a Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNIA [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 138910151).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nestes termos:

“[...] As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 489,529 kg DE COCAÍNA. [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 13 (treze) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias multa.

Ausentes agravantes.

Reconhece a atenuante da confissão, razão por que a pena provisória vai mantida em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias multa.

O Juízo deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD, dada à quantidade de droga apreendida eis que se trata de aproximadamente de cento e vinte quilos de COCAÍNA, transportada de forma adredemente preparada nos eixos traseiros do semirreboque, enquanto transportava soja e nos termos da fundamentação gravada, situação que desnatura a realidade do tráfico mula ou privilegiado.

Afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da LD, de modo que a pena definitiva vai fixada 11 (onze) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal e a destacada quantidade e natureza de droga, bem assim 1.100 (mil e cem) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 138910199)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos acima do mínimo legal ao considerar a apreensão de 489,529kg (quatrocentos e oitenta e nove quilogramas e quinhentos e vinte e nove gramas) de cloridrato de cocaína, divididos em 450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes.

No caso, a cocaína pura [em pó] possui alto valor comercial [até 3 (três) vezes maior que o da pasta-base], passível de ser estimado em
R$10.780.000,00 (dez milhões setecentos e oitenta mil reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) o quilo,
segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
).

Essa
quantidade de cocaína transportada pelo paciente [quase meia tonelada] permitiria a distribuição de aproximadamente 5 (cinco) milhões de porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

A quantidade [aproximadamente meia tonelada de cloridrato de cocaína] se mostra expressiva e justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Nessa vertente, o aumento procedido pelo juiz da causa [em oito anos de reclusão acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade de cloridrato de cocaína.

Frise-se que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base nesse patamar para as apreensões expressivas, superiores a 100kg (cem quilos), “
in verbis
”:

“Não há constrangimento ilegal no ponto em que o julgador, para fixar a pena-base 8 anos acima do mínimo legal (total de 13 anos), levou em consideração a natureza altamente lesiva da droga apreendida (cocaína) e a quantidade extraordinariamente elevada da substância (mais de 100kg), em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 [...]”
(HC 322765/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.11.2015).

Registre-se, ainda, que esta e. Câmara Criminal também entendeu razoável a elevação da reprimenda basilar em 7 (sete) anos acima do mínimo legal no de caso de apreensão de 500kg (quinhentos quilos) de cocaína (TJMT, AP N.U 0021515-78.2018.8.11.0002 – 30.6.2020).

Logo, a pena-base fixada pelo juiz da causa, em 13 (treze) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, deve ser mantida.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), devidamente reconhecida na sentença, haja vista que o apelante admitiu o transporte da droga nas fases policial e judicial.

O c. STJ firmou entendimento de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
”, salvo quando houver motivação concreta para exasperação ou diminuição em patamar diverso (STJ, HC 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
Segundo entendimento do STJ, a diminuição da pena provisória, pelo reconhecimento de atenuantes, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto), ressalvada motivação concreta que justifique outro patamar (AgRg no AREsp 2035357/TO).
” (TJMT, AP N.U 1006284-63.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.6.2022)

Sendo assim, redimensionam-se as penas provisórias para 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.083 (mil e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado, o apelante foi preso em flagrante transportando tabletes de cocaína, juntamente com carga de soja, acondicionados em fundo falso [“mocó”] no assoalho do veículo Volvo/FH 400, 6x2t, placas KHL9B46, confeccionado sobre os eixos traseiros do semirreboque acoplado ao caminhão, em material metálico [chapas de aço] soldado à estrutura original do automóvel,

com volume total aproximado de 972 (novecentos e setenta e dois) litros, conforme se extrai do Laudo n. 089/2022 (ID 138909897).

Merece destaque que o apelante se deslocou até o Município de Comodoro/MT para buscar a droga, que foi “camuflada” no compartimento secreto por terceiro não identificado, em seguida se dirigiu ao Município de Sapezal/MT para carregar o caminhão com a carga de soja e iria transportá-los até o Terminal Ferroviário de Rondonópolis/MT, percorrendo aproximadamente 900km (novecentos quilômetros), mediante promessa de pagamento do valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), segundo sua confissão extrajudicial e judicial (IDs 111300478 e 111299126).

Essas circunstâncias fáticas [contratação prévia, preparação de veículo pesado para transporte de expressiva quantidade de droga camuflada em carga lícita e logística utilizada] evidenciam papel substancial para circulação e comercialização difusa, com atuação criminosa organizada, a elidir a categoria de “mula”, mesmo porque essa modalidade envolve aqueles indivíduos que carregam os entorpecentes com seu esforço físico, isto é, seja acoplados em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, e não em veículos, notadamente para transporte de cargas, cuja atividade econômica dissimula a finalidade lícita do deslocamento e exige atuação especializada de repressão ao tráfico.

Assinale-se que o Estado de Mato Grosso é um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente cocaína de origem boliviana, que chega pelos municípios fronteiriços e são transportadas para os grandes polos de consumo, como os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás
(Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em:
www.tjmt.jus.br
– acesso em 30.9.2022).

Na essência, o transporte de expressiva quantidade de droga em veículo previamente preparado, por longo trajeto - 900km -, e a estrutura empregada para distribuição da cocaína [utilização de caminhão e carga de fachada para justificar a viagem] revelam que o apelante se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ (HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021).

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“No cenário onde o agente é surpreendido em poder de vultosa quantidade de cloridrato de cocaína, no caso, 491,77kg, transportando-a para outro Estado da Federação em um caminhão bi-trem desviado de uma empresa de transportes, com a participação de um número expressivo de pessoas para o carregamento, de forma dissimulada, escondida em meio a uma carga de milho de 37.880kg, de significativo valor de mercado, é defeso o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porque há nessa situação uma considerável organização do réu e extrema dedicação às atividades criminosas, bem como a participação em organização criminosa.”
(TJMT, AP N.U 1035946-32.2020.8.11.0002 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.10.2021)

Por conseguinte, o apelante não faz jus à minorante, razão pela qual totalizam-se as penas definitivas pelo tráfico de drogas em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.083 (mil e oitenta e três) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado devido a pena imposta - superior a oito anos - e expressiva quantidade de cocaína apreendida -aproximadamente meia tonelada - (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, § 3º).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.083 (mil e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022